Tribunal: STF
Processo: RE 665438
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Tiro efetuado por aluno soldado. Arma da corporação. Elementos da responsabilidade estatal demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. As instâncias ordinárias concluíram, com base nos fatos e nas provas dos autos, que restaram devidamente demonstrados os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade civil do Estado.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.